Tribunal: TJDFT
Processo: 0745537-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E DO DEVEDOR. REPETIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INTIMAÇÃO PARA CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO EM EXECUÇÃO. ATENDIMENTO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. ADEQUAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. Fica caracterizada a ausência de pressuposto processual quando a relação processual não se forma ante a não localização do veículo na ação de busca e apreensão e nem a parte ré é localizada para ser citada, apesar de inúmeras diligências realizadas para esse fim, notadamente se o autor, devidamente intimado para viabilizar o aperfeiçoamento da relação processual ou mesmo converter a demanda em execução, mantém-se inerte, sem qualquer justificativa para tanto, mostrando-se, portanto, adequada a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
2. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Inviabilizada a busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária e não requerida a conversão da demanda, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito.” (Acórdão n.703712, 20110110724643APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2013, Publicado no DJE: 27/08/2013. Pág.: 134)
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.